Tribunal: TJSP
Processo: 2285251-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000715156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285251-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DA ALIANÇA DOS
MÉDICOS DE BIRIGUI E REGIÃO SICREDI BIRUGUI, são agravados AAX
PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA, WALMAS INCORPORAÇÃO
E CONSTRUÇÃO LTDA e THE PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24509
Agravo de Instrumento no 2285251-07.2019.8.26.0000
Comarca: Penápolis (3a Vara)
Juiz(a): Jessica Pedro
Agravante: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo da Aliança dos Médicos de
Birigui e Região Sicredi Birugui
Agravados: Aax Produção e Comércio de Sementes Ltda, Walmas Incorporação e
Construção Ltda e The Participações Ltda
Interessado: Compasso Administração Judicial

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. O CREDOR FIDUCIÁRIO PODE CONSOLIDAR
A PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL DADO EM
GARANTIA
POR
SÓCIO
DAS
RECUPERANDAS.
CONTUDO, AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INCUMBE ANALISAR A ESSENCIALIDADE DO BEM
UTILIZADO PELAS RECUPERANDAS, À LUZ DA
RELAÇÃO
CONTRATUAL
ESTABELECIDA,
ANTERIORMENTE, ENTRE O SÓCIO E AS EMPRESAS.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as r.
decisões de fls. 374/380, 673/681 e fls. 714/715 dos autos principais que: (i)
mantiveram as recuperandas na posse do bem imóvel registrado sob matrícula 55.413
(Sítio Dois Meninos, Fazenda Lageado), proibindo sua venda pelo alienante fiduciário,
até superveniência de decisão sobre a essencialidade do bem; (ii) deferiu o
processamento da recuperação judicial das empresas AAX Produção e Comércio de
Sementes Ltda., Walmas Incorporação e Construção Ltda. EPP e The Participações
Ltda., viabilizando a consolidação processual entre as empresas, (iii) rejeitou os
embargos de declaração interpostos pela agravante, indicando que os efeitos
expropriatórios decorrentes da consolidação da propriedade estão suspensos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
determinou realização de perícia para constatação acerca da essencialidade o imóvel
pleiteado pela credora fiduciária.
Insurge-se a agravante Cooperativa de Crédito, Poupança e
Investimento da Alta Noroeste de São Paulo – SICREDI Alta Noroeste SP, sustentando
ter firmado contrato no valor de R$ 670.500,00 com a empresa Walmas Incorporação e
Construção Ltda. EPP, constando como avalista Denilson Carlos Pontin, que concedeu
o bem imóvel de sua propriedade como garantia da operação (sítio Dois Meninos).
Alega que, em 15/07/2019, a empresa tornou-se inadimplente, o
que ensejou a busca pela consolidação da propriedade sob matrícula 55.413 (art. 26 da
Lei 9.514/97), bloqueado pelo d. juízo da recuperação judicial até que fosse decidida a
questão relativa a sua essencialidade.
Contudo, não pode ser obrigada a suportar o inadimplemento
por período indeterminado, devendo ser determinado o prosseguimento dos atos
executórios contra o garantidor Denilson e o bem objeto da lide.
Insurge-se, ainda, contra o deferimento do processamento da
recuperação judicial das devedoras, alegando que não preenchem os requisitos
necessários para a concessão, e que a recuperação não pode servir com expediente para
blindar o patrimônio de Denilson Carlos Pontin.
Afirma que as empresas alteraram o seu quadro societário,
incluindo Denilson como seu sócio, dias antes de ingressarem com o pedido de
recuperação judicial, inexistindo o aludido grupo econômico (pela identidade de sócio).
No site da empresa (http://www.semembras.com.br/) sequer há menção a empresa
Walmas no grupo.
Informa que a atividade da Walmas é a construção civil e não
produção de sementes. Já a empresa The Participações, constitui apenas uma holding de
imóveis. Ou seja, inexiste qualquer ligação entre as empresas, não há garantias
cruzadas, caixa único ou confusão de responsabilidade entre as integrantes do “grupo
econômico”. Os documentos de fls. 360/365 não comprovam a aludida triangularização
de entradas e saídas entre uma empresa e outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
O laudo pericial prévio também não ponderou especificamente
sobre a questão do grupo econômico.
Logo, não há como ser mantida a recuperação judicial,
tampouco vedada a continuação do procedimento de consolidação de propriedade do
Sítio Dois Menino.
O recurso foi processado sem o deferimento da liminar
pleiteada.
Informações prestadas a fls. 216/217.
As agravadas e a agravante apresentaram oposição ao
julgamento virtual (fls. 221/222 e 224).
Contraminuta a fls. 226 e s.
Manifestação da administradora judicial às fls. 455/459 pela
manutenção da decisão agravada.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 464/476,
pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
I) Segundo informações prestadas pelo d. magistrado de origem,
o pedido de recuperação judicial das agravadas foi proposto em 28.10.2019.
Em 30.10.2019, foi determinada a realização de perícia
preliminar prévia, ocasião em que foi nomeada a Compasso Administração Judicial para
os trabalhos técnicos, e cujo laudo foi anexado em 13.11.2019 (fls. 520/599).
Em 20.11.2019, deferiu-se o processamento da recuperação
judicial do Grupo Semembrás, compreendendo as empresas AAX Produção e Comércio
de Sementes Ltda., Walmas Incorporação e Construção Ltda. EPP e The Participações
Ltda., sendo nomeada a Compasso como administradora judicial.
Houve a determinação da suspensão de todas as ações e
execuções contra os devedores e demais providências de praxe (fls. 673/681).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Em 28.11.2019, os embargos de declaração da agravante Sicredi
foram improvidos e mantida a suspensão dos efeitos expropriatórios decorrentes da
consolidação da propriedade do sítio Dois Meninos, e determinada a realização de
perícia prévia, para constatação da essencialidade do imóvel pela administradora
judicial (fls. 714/715)
Por decisão de fls. 1337/1338 (sic) foi reconhecida a
essencialidade do bem, sob matrícula 55.413 do CRI de Penápolis, sendo determinado
até o final do prazo do stay period a manutenção da posse em favor das recuperandas,
vedada a venda pela credora fiduciária.
II) Em relação à controvérsia recursal, observo que a r. decisão
agravada, embasada na perícia prévia realizada, explicitou os motivos pelos quais
entendia pertinente o processamento da recuperação judicial das agravadas (674/677):
“Em análise apriorística do pedido, foi determinada a realização de
perícia prévia para auferir a real situação de funcionamento da
empresa, bem como a regularidade da documentação apresentada
pela requerente, de modo a se constatar os pressupostos legais de
deferimento (ou previamente, a determinação de emenda inicial).
O laudo de perícia prévia concluiu que:
1. Os requerentes cumpriram integralmente os requisitos para
processamnto da recuperação judicial, dispostos no artigo 48, da Lei
n. 11.101/2005, conforme tabela colacionada às fls. 522.
2. Os requerentes apresentaram integralmente os documentos de
processamento exigidos pelo artigo 51, da Lei n. 11.101/2005,
conforme tabela colacionada às fls. 525, com ressalva.
3. Em diligência in loco, ficou demonstrado que as empresas estão
em regular atividade operacional, porém de maneira reduzida já que
se encontra em estado de crise financeira, especialmente a empresa
Walmas, destacando-se, com causas, a retração do mercado,
notadamente no setor de agronegócio, que impactou diretamente a
requerente AAX e indiretamente as demais, bem como a alta taxa de
juros bancários e os prazos de pagamento.
Após a análise das demonstrações contábeis (fls. 534/596),
igualmente, conclui-se que as empresas requerentes apresentam
índice de liquidez corrente seca e geral abaixo de 1,00, bem ainda
Capital de giro líquido e Saldo de Tesouraria negativos, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
significa
dificuldade
financeira
para
liquidar
seu
passivo
(compromissos assumidos com terceiros).
Ao fim, indicaram como parecer contábil prévio no sentido de que,
conquanto em momento tormentoso, as requerentes promovem
circulação de riquezas, é fonte geradora de empregos e está em
atividade operacional regular, conforme constatado in loco, e possui
produtos de aceitação no mercado, ou seja, promove efeitos
socialmente positivos, pelo que opinal pelo deferimento do pedido de
processamento da Recuperação Judicial do GRUPO SEMEMBRÁS.
Pois bem.
Antes da análise o pedido, passo a análise dos embargos de
declaração opostos às fls. 434/441, cuja matéria coincide com o
litisconsórcio ativo facultativo entre as requerentes (existência ou não
de grupo SEMEMBRÁS).
As Requerentes apresentaram esclarecimentos sobre a configuração
do Grupo Econômico ‘Semembrás’, justificando a necessidade da
inclusão das empresas integrantes do grupo no processamento da
Recuperação Judicial em litisconsórcio ativo.
Não obstante a inexistência de previsão legal na Lei 11.101/2005
acerca do pedido de Recuperação Judicial em conjunto por empresas
do mesmo grupo econômico, a Lei faz alusão à aplicação subsidiária
do Código de Processo Civil (art. 189). O Código de Processo Civil,
por sua vez, regula e permite o litisconsórcio ativo quando ‘houver
comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide’; ‘entre
as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir’; ou
quando ‘ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou
de direito’ (art. 113, incisos I, II e III).
No presente caso, são três empresas Requerentes:
(i) AAX Produção e Comércio de Sementes Ltda., CNPJ sob número
09.528.992/0001-07, constituída kem 30/04/2008, com tipo jurídico
SOCIEDADE LIMITADA, e tem como atividade econômica a
produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de
pasto e comércio atacadista de sementes, flores e gramas.
(ii) WALMAS Incorporação e Construção Ltda., CNPJ sob número
07.706.780/0001-47, constituída em 05/10/2001, com tipo jurídico
SOCIEDADE LIMITADA, e tem como atividade econômica a
construção de edifícios e outros.
(iii)
THE
PARTICIPAÇÕES
Ltda.,
CNPJ
sob
número
19.436.760/0001-74, constituída em 19/12/2013, com tipo jurídico
SOCIEDADE LIMITADA, e tem como atividade econômica
incorporação de empreendimentos imobiliários, compra e venda de
imóveis próprios, atividades de consultoria em gestão empresarial e
locação.
Analisando a documentação técnica acostada aos autos – sem olvidar,
de fato, da recente alteração cadastral do quadro societário, observo
que a modificação tão somente consolidou situação que já existia no
plano fático e, por conseguinte, suficiente para a caracterização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
vinculação entre as empresas.
Com efeito, o capital social e composição societária das Requerentes
são coincidentes e, não bastasse, duas empresas têm atividade no
mesmo local. Verifica-se, também, que (i) há compartilhamento de
estrutura física; (ii) existe de fato uma administração conjunta; (iii)
há relação patrimonial e financeira entre as empresas.
Desta forma, em se tratando de empresas interligadas em razão de
vínculo societário, financeiro e comercial, entendo pertinente o
pedido de Recuperação Judicial das devedoras em conjunto, reunindo-
se todas as empresas do mesmo grupo em um só processo de
Recuperação Judicial (consolidação processual), aproveitando-se o
mesmo processo, prazo e custos.
Verifico, pois, consolidação processual entre as requerentes a
caracterizar possibilidade de litisconsórcio ativo.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se a
medida cautelar na forma como deferida inicialmente.
Passo a análise do pedido de recuperação judicial.
A recuperação judicial é ferramenta que deve ser aplicada para ajudar
a preservar a atividade empresarial em crise, em função dos
benefícios econômicos e sociais por ela gerados, quais sejam, os
empregos, a geração de tributos, a circulação de produtos, serviços e
a geração de riquezas.
No caso, como delineado pela perícia técnica, constatou-se que a
empresa, embora em crise, gera efetivamente – e possui potencial
para continuar gerando – os benefícios que a lei busca preservar.
Da mesma sorte, relativamente aos documentos que instruem a
petição inicial, constatou-se que eles se encontram fundamentalmente
em ordem, sendo que a petição inicial foi emendada para a juntada
dos documentos faltantes.
Assim, considera-se que o pedido está em termos para ter o seu
processamento deferido, já que presentes os requisitos legais (artigos
47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005), verificando-se a possibilidade de
superação da ‘crise econômico-financeira’ da empresa.
(...)
Diante do exposto, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005,
DEFIRO o processamento da recuperação judicial do GRUPO
SEMEMBRAS, nele compreendido as empresas AAX PRODUÇÃO
E
COMÉRCIO
DE
SEMENTES
LTDA,
WALMAS
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP E THE
PARTICIPAÇÕES LTDA.”
As razões recursais da agravante não infirmam a r. decisão
agravada, quanto aos motivos que ensejaram a viabilidade do processamento da
recuperação judicial das empresas agravadas, nos termos dos artigos 47, 48 e 51 da Lei
11.101/05, não bastando nesse sentido alegação genérica de não preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
pressupostos previstos no referido diploma legal.
Observo que não há óbice para que diversas empresas postulem
a sua recuperação judicial, em um único processo, ainda que entre elas não haja uma
relação de interdependência quanto, por exemplo, aos seus objetos sociais.
No caso concreto, o fato de Denilson ingressar nos quadros
societários das agravadas, pouco antes do ajuizamento da recuperação judicial, não
passou despercebido pela r. decisão agravada. Quando afirma que houve apenas a
consolidação de uma situação fática, o que se vê, é a afinidade de direção por parte de
Denilson, antes mesmo da sua entrada formal nas empresas recuperandas.
Além disso, a AAX e THE tem sede no local do imóvel cuja
consolidação pretende a agravante.
O processamento da recuperação dessa forma atende ao
princípio da economia processual.
Não é demais salientar que a r. decisão agravada justificou o
deferimento da recuperação judicial das empresas AAX, THE e WALMAS, em
litisconsórcio ativo, aduzindo que para ser reconhecida a consolidação substancial
outros são os requisitos necessários. Veja-se, a propósito o seu item “3” (fls. 678):
“3) Igualmente, considerando a reconhecida consolidação processual
entre as empresas – para fins de litisconsórcio ativo – determino,
então, que as requerentes, em idêntico prazo, esclareçam ‘se a
Recuperação Judicial pretendida será para o litisconsórcio em
consolidação substancial ou apenas processual’ e, caso a opção seja
pela consolidação substancial, que apresentem justificativa baseada
nos seguintes requisitos, fundamentando seu enquadramento em cada
um deles:
(i) Interconexão das empresas do grupo econômico;
(ii) Existência de garantias cruzadas entre empresas do grupo
econômico;
(iii) Confusão de patrimônio e de responsabilidade entre as empresas
do grupo econômico;
(iv) Atuação conjunta das empresas integrantes do grupo econômico
no mercado;
(v) Existência de coincidência de diretores;
(vi) Existência de coincidência de composição societária;
(vii) Relação de controle e/ou dependência entre as empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
integrantes do grupo econômico;
(viii) Existência de desvio de ativos através de empresas integrantes
do grupo econômico.
As informações deverão subsidiar os informes iniciais, bem ainda os
relatórios mensais da Administradora Judicial e deverão ser
protocoladas de forma unificadas, em incidente processual.”
No caso concreto, os elementos constantes nos autos apenas
justificam o reconhecimento de um litisconsórcio ativo entre as empresas.
No mais, conveniente observar que a consolidação processual
não se confunde com a substancial, ou seja, o litisconsórcio ativo não afasta a
autonomia patrimonial das agravadas, que permanecem com suas obrigações perante os
seus credores.
Não basta as recuperandas decidirem que a recuperação tramite
por esse meio, pois o procedimento concursal, na consolidação substancial, ganha
outros contornos, modificando-se a posição dos credores, a posição assumida por estes
credores diante de cada devedor e entre si, e o modo de votação das matérias.
E como já afirmado, embora não se verifiquem entraves para a
formação do litisconsórcio ativo, não há como superar-se a consolidação processual e
adotar-se a consolidação substancial, sem qualquer pronunciamento judicial ou dos
credores nesse sentido, pois é excepcional e deve estar fundamentada, não decorrendo
de deferimento implícito ou da vontade das devedoras.
Admitido o processamento em conjunto, os credores poderão ter
uma visão completa da situação dessas empresas, avaliando inclusive sobre a
possibilidade de eventual consolidação substancial ou não.
Assim, caso essa consolidação substancial não seja decidida
pelo juízo da recuperação judicial, em face das determinações anteriormente dadas,
poderá ser objeto de deliberação pelos credores.
Em razão disso, o pedido de indeferimento do processamento da
recuperação judicial não subsiste.
III) Quanto ao pedido de consolidação da propriedade do bem
imóvel discutido, são as empresas agravadas devedoras que se submetem aos efeitos da
recuperação judicial, e não os seus sócios. Se Denilson garantiu com bens de sua
titularidade obrigação que deveria ser cumprida pela Walmas, a credora fiduciária não
pode se ver impedida de exercer a seu direito à consolidação da propriedade, uma vez
inadimplido negócio jurídico.
Ou seja, se o crédito está garantido por bem de terceiro, não há
invasão a patrimônio das recuperandas para pagamento da credora fiduciária. Situação
diversa é aquela em que empresa onera seus próprios bens para garantir o cumprimento
da dívida, hipótese em que se aplica o disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05.
Observe-se, a propósito, teor do Enunciado VII do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial: “Inaplicável o disposto no art. 49, § 3o, da
Lei no 11.101/05, ao crédito com garantia prestada por terceiro, que se submete ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
regime recuperacional, sem prejuízo do exercício, pelo credor, de seu direito contra o
terceiro garantidor.”
Embora a agravante nada tenha dito acerca da essencialidade do
bem, não se pode descurar, que os fundamentos da r. decisão agravada decorrem desse
questionamento.
E segundo informações prestadas pelo d. juízo a quo, houve
decisão posterior, embasada em laudo apresentado pela administradora judicial,
apontando a essencialidade do imóvel, que estaria atrelado ao desenvolvimento das
atividades das recuperandas.
Consoante documentos apresentados pelas agravadas (fls.
238/260 ou 351/373 do principal), a AAX celebrou com a Walmas (esta representada
por seu sócio Denilson Carlos Pontin) contrato de execução de obra para construção de
escritório e ampliação de um barracão, que parece ser do próprio escritório do “Grupo
Semembrás”, em 24.08.2018; e Denilson locou o Sítio Dois Meninos à AAX, em
02.01.2019.
Ou seja, não se trata de um bem qualquer, e a sua expropriação e
livre disposição pela credora fiduciária, após a consolidação, poderia refletir
diretamente na atividade empresarial e até comprometer a recuperação das agravadas,
em dissonância ao princípio da preservação constante no art. 47 da Lei 11.101/05. Se ao
juízo da recuperação judicial incumbe exercer o controle de quaisquer atos que possam
vir a afetar o patrimônio das recuperandas, razoável que a r. decisão agravada tenha
mantido as devedoras na posse do imóvel, até que houvesse pronunciamento acerca da
essencialidade, matéria que também deve ser apreciada pelo d. juízo de origem, como se
vê nestes precedentes:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
AUTORA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art.
932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade
de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta corte, ainda
que superado o prazo de suspensão previsto no art. 6o da Lei
11.101/05, compete ao juízo da recuperação a prática de atos
expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação
judicial, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do
plano de soerguimento.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1833845/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 27/11/2019)”
(destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. VEÍCULOS. FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. ESSENCIALIDADE PARA AS ATIVIDADES
PRODUTIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. EXCEÇÃO.
1. Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se
submetam aos efeitos da recuperação judicial, compete ao Juízo da
Recuperação apreciar a essencialidade dos bens de capital submetidos
a tal regime para a manutenção da atividade produtiva da empresa,
tendo em vista a ressalva constante da parte final do § 3o, do art. 49,
da Lei 11.101/2005.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no CC 119.387/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe
03/04/2019)”
Por isso, recomendável que as recuperandas sejam mantidas na
posse do bem, após a consolidação da propriedade – quando, então, deverá o magistrado
de primeiro grau analisar, à luz das relações contratuais existentes, a possibilidade da
sua permanência no imóvel, conforme seja ou não mantida a sua essencialidade para as
recuperandas. Na hipótese de ratificação da essencialidade, como consequência, fica
vedado à credora fiduciária a alienação ou oneração do bem, sem autorização judicial.
IV) Nesses termos, dou parcial provimento ao recurso da
agravante.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)